Tribunal: TJBA
Processo: 8029092-32.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029092-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIOMAR DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
S
IMPETRADO
S
QUE SE RECHAÇA
DE OFÍCIO

–
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
– NÃO INCIDÊNCIA -

POLICIA
L
MILITAR QUE PASS
OU
A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE
1º SARGENTO
– PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE
DE 1º TENENTE – CORREÇÃO –
PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE
DEVE OBEDECER AOS PRECEITOS LEGAIS
E NÃO APENAS AO INTERSTÍCIO
– AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUPRIR SUPOSTAS OMISSÕES DA LEI – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO D
OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA PROMOÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2. De ofício há que se reconhecer que há legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Governador do Estado da Bahia na forma do art. 1º, da lei 12.016/2009, por disporem os mesmos dos meios necessários para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário.

3. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a prescrição de fundo de direito ou decadência.

4. Os BGOs colacionados aos autos demonstram que o impetrante passou a inatividade quando ostentava a patente de 1º Sargento há apenas dois anos, recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente na forma da lei.

5. Ao sustentar seu direito líquido e certo sustenta a parte impetrante ilegalidade por omissão em vista dos mesmos não ter sido promovido após decurso do interstício necessário para a ascensão na carreira policial militar à patente de 1º Tenente.

6
.
O
Estatuto da PMBA estabelece a forma de ingresso na carreira de Oficial PM,
estabelecendo que a ascensão
dependeria da prévia conclusão de curso de formação realizado na própria Instituição, cujo processo seletivo é fixado por meio de regulamento
e
não há nos autos prova de realização dos cursos necessários para ascensão na carreira
ou mesmo tentativa de inscrição e participação nos mesmos
que tenha sido negada
.

7
.
O
Estatuto da PMBA estabelece a forma de ingresso na carreira de Oficial PM
que a ascensão
dependeria da prévia conclusão de curso de formação realizado na própria Instituição, cujo processo seletivo é fixado por meio de regulamento,
para além do interstício
.

8
.
A parte impetrante não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu os requisitos legais necessários à promoção para o posto de 1º Tenente PM, cumprindo lembrar que
a promoção
não decorre apenas cumprimento do interstício mínimo na graduação de 1º Sargento PM.

9
. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029092-32.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ELIOMAR DA CONCEICAO SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação a gratuidade da Justiça
,
de ofício,

AFASTAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
e a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
desacolher a
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
aduzida

e,
no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .